Tribunal: TJSP
Processo: 3012266-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Multa cominatória. Ciência inequívoca da ora executada. Recurso desprovido, portanto.

I. Caso em exame
Insurgência contra decisão pela qual mantida multa cominatória em razão do cumprimento tardio da obrigação de fazer.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar a ciência da executada acerca da multa cominada, além

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Multa cominatória. Ciência inequívoca da ora executada. Recurso desprovido, portanto.

I. Caso em exame
Insurgência contra decisão pela qual mantida multa cominatória em razão do cumprimento tardio da obrigação de fazer.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar a ciência da executada acerca da multa cominada, além do correspondente valor arbitrado.

III. Razões de decidir
Inteligência dos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. Observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedente desta Corte (TJSP).

IV. Dispositivo
Recurso desprovido.